Tribunal: TJDFT
Processo: 0003550-05.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003550-05.2017.8.07.0012 RECORRENTE: ALISSON AMARAL DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. ASSINATURA DOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. ÔNUS DEFENSIVO. PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A medição de alcoolemia realizada por agentes públicos é ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade, sendo ônus defensivo a apresentação de contraprova capaz de afastar o valor probatório da prova técnica, o que não se verificou. 2. O teste do etilômetro é prova irrepetível que tem o contraditório diferido e, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, é suficientemente apta a fundamentar a condenação. 3. Admite-se a mera ratificação em Juízo do depoimento extrajudicial da testemunha policial que não se recorda de detalhes dos fatos em razão do decurso do tempo, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 306 da Lei 9.503/1997, 155 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta para tanto a ausência de assinatura do agente público responsável pela realização do teste de alcoolemia, bem como a inexistência de produção de prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 306 da Lei 9.503/1997, 155 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para comprovação da autoria e materialidade delitivas, e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017